Tribunal: TJPA
Processo: 0031364-47.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031364-47.2010.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PEDRO PAULO BOTELHO DE LIMA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/AGOSTO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0031364-47.2010.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103-A.

APELADO: PEDRO PAULO BOTELHO DE LIMA JÚNIOR.

ADVOGADA: RAPHAEL DE MATTOS TEODORO - OAB/DF 70.293.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM DANOS MORAIS - SÚMULA 362 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que não se manifestou expressamente sobre o termo inicial da correção monetária e juros em indenização por danos morais. O embargante alega erro material no julgado, sustentando que o acórdão deveria ter aplicado a Súmula 362 do STJ, que estabelece a data do arbitramento definitivo como marco inicial da correção monetária para danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve erro material no acórdão embargado pela ausência de manifestação expressa sobre o termo inicial da correção monetária em danos morais; e (ii) se deve ser aplicada a Súmula 362 do STJ para estabelecer o dies a quo da correção monetária.

III. Razões de decidir

3. Finalidade dos embargos de declaração: Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer o decisium, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e erro material.

4. Constatação do erro material: O acórdão embargado não abordou expressamente o ponto referente ao termo inicial da correção monetária em danos morais, configurando erro material passível de correção.

5. Aplicação da Súmula 362 do STJ: A correção monetária em indenização por danos morais incide a partir da fixação do valor definitivo para a indenização, conforme orientação sumulada do Superior Tribunal de Justiça.

6. Matéria de ordem pública: O termo inicial da correção monetária constitui questão de ordem pública, devendo ser observado independentemente de provocação das partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Constitui erro material passível de correção por embargos de declaração a ausência de manifestação expressa sobre o termo inicial da correção monetária em indenização por danos morais. 2. Aplica-se a Súmula 362 do STJ, segundo a qual a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide a partir da data da fixação definitiva do valor, ou seja, da data do acórdão que a estabelece. 3. O termo inicial da correção monetária constitui matéria de ordem pública, devendo ser observado pelo julgador independentemente de provocação das partes."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.159.398/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 2/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.020.970/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15/8/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
ACOLHER
, para sanar o erro material apontado, tão somente para constar que o termo inicial da correção monetária, que, na inteligência da Súmula 362 do STJ, incide "a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral
,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0031364-47.2010.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADO:
LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103-A.

APELADO:
PEDRO PAULO BOTELHO DE LIMA JÚNIOR.

ADVOGADA:
RAPHAEL DE MATTOS TEODORO - OAB/DF 70.293.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face do acórdão de
Id. 23375336 pag. 1/6
, que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno em apelação,

para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 17859159 pag. 1/8.

Nas
razões
o embargante aduz que o referido acórdão possui erro material, pois não se manifestou de maneira expressa sobre o entendimento com a matéria de ordem pública que a correção e o juros em danos morais sejam aplicados da data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ, qual seja a data do v acórdão.

Nas contrarrazões
a parte embargada sustenta que os Embargos de Declaração não merecem ser acolhidos, posto que o acórdão atacado não contém qualquer vício, devendo, pois, serem rejeitados

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 14 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
ERRO MATERIAL - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM DANOS MORAIS - SÚMULA 362 DO STJ
.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que não se manifestou expressamente sobre o termo inicial da correção monetária e juros em indenização por danos morais. O embargante alega erro material no julgado, sustentando que o acórdão deveria ter aplicado a Súmula 362 do STJ, que estabelece a data do arbitramento definitivo como marco inicial da correção monetária para danos morais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve erro material no acórdão embargado pela ausência de manifestação expressa sobre o termo inicial da correção monetária em danos morais; e (ii) se deve ser aplicada a Súmula 362 do STJ para estabelecer o dies a quo da correção monetária.

III. Razões de decidir

3.

Finalidade dos embargos de declaração: Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer o decisium, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e erro material.

4.

Constatação do erro material: O acórdão embargado não abordou expressamente o ponto referente ao termo inicial da correção monetária em danos morais, configurando erro material passível de correção.

5.

Aplicação da Súmula 362 do STJ: A correção monetária em indenização por danos morais incide a partir da fixação do valor definitivo para a indenização, conforme orientação sumulada do Superior Tribunal de Justiça.

6.

Matéria de ordem pública: O termo inicial da correção monetária constitui questão de ordem pública, devendo ser observado independentemente de provocação das partes.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos acolhidos
.

Tese de julgamento:

"1. Constitui erro material passível de correção por embargos de declaração a ausência de manifestação expressa sobre o termo inicial da correção monetária em indenização por danos morais. 2. Aplica-se a Súmula 362 do STJ, segundo a qual a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide a partir da data da fixação definitiva do valor, ou seja, da data do acórdão que a estabelece. 3. O termo inicial da correção monetária constitui matéria de ordem pública, devendo ser observado pelo julgador independentemente de provocação das partes."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.022; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.159.398/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 2/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.020.970/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15/8/2017.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

No caso dos autos, o embargante alega que o acórdão possui erro material, pois não se manifestou de maneira expressa sobre o entendimento com a matéria de ordem pública que a correção e o juros em danos morais sejam aplicados da data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ, qual seja a data do v acórdão.

O acórdão que proferi anteriormente não abordou este ponto. Constatada, portanto, o erro material, passo a saná-lo.

Neste contexto, possui razão o embargante quanto a manifestação expressa sobre o termo inicial da correção monetária, que, na inteligência da Súmula 362 do STJ, incide "
a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral
".

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO NOVO. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO
.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não é cabível inovação recursal, em agravo interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes.

2. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação" (AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022).

4. Assiste razão à recorrente quanto ao termo inicial da correção monetária, que, na inteligência da Súmula 362 do STJ, incide "a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral" (AgInt no AREsp n. 1.020.970/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/08/2017, DJe de 18/08/2017).

5. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp n. 2.159.398/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

ASSIM,
diante do acima exposto
, CONHEÇO E ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, sanando o erro material apontado, tão somente para constar que o termo inicial da correção monetária, que, na inteligência da Súmula 362 do STJ, incide "a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral.

É como voto.

Belém/PA, 11 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/08/2025